Tribunal: TJES
Processo: 0002141-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002141-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A e outros (2)

APELADO: ADEMAR GUSS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA-POUPANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE COTITULARIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação ordinária, questionando-se transferência de valores de conta-poupança do autor para conta de titularidade de sua ex-esposa.

2.

A arguição de ocorrência de inovação recursal, relativamente à alegação de tratar-se de conta-conjunta, não merece prosperar, porquanto ventilada e analisada pelo Juízo de origem, mormente porque deduzida pela segunda demandada.

3. Caso em que a instituição financeira se limitou a juntar, em sede recursal, print da tela do seu sistema interno, não se prestando a comprovar a cotitularidade da conta.

4. Na hipótese, durante o trâmite processual o banco apelante não apresentou qualquer prova de que se tratava de conta-conjunta, a afastar a indevida transferência de elevado numerário da conta do recorrido para a da demandada pessoa física, ocorrida de forma presencial junto ao caixa, restando patente a falha na prestação do serviço.

5. Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, sendo que o autor, ao se ver desprovido de suas reservas financeiras, acabou por sofrer desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando em muito os limites dos meros dissabores do cotidiano.

6. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
contra a sentença (id. 5733029) proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando: i) a instituição bancária e Rosana Moreira Salvador à restituição ao autor do valor de R$69.075,86 (sessenta e nove mil e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária, a partir da data da transferência indevida, e juros desde a citação, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais); ii) a demandada Rosana ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a ressarcir ao autor os honorários contratuais comprovadamente pagos ao seu procurador; iii) ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Alega o apelante em suas razões (id. 5733033): i) a transferência foi realizada pela cotitular da conta conjunta, Sra. Rosana Moreira Salvador, não havendo falha na prestação do serviço; ii) não há que se falar em dano moral, mas, caso seja este o entendimento, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 5733487.

Memoriais nos ids. 6020064 e 6025956.

Despacho determinando a intimação do apelante para se manifestar sobre a alegação de inovação recursal (id. 6526536), com resposta no id. 6719330.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002141-86.2021.8.08.0024

APTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

APDO: ADEMAR GUSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
contra a sentença (id. 5733029) proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando: i) a instituição bancária e Rosana Moreira Salvador à restituição ao autor do valor de R$69.075,86 (sessenta e nove mil, setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária, a partir da data da transferência indevida, e juros desde a citação, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais); ii) a demandada Rosana ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a ressarcir ao autor os honorários contratuais comprovadamente pagos ao seu procurador; iii) ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Alega o apelante em suas razões (id. 5733033): i) a transferência foi realizada pela cotitular da conta conjunta, Sra. Rosana Moreira Salvador, não havendo falha na prestação do serviço; ii) não há que se falar em dano moral, mas, caso seja este o entendimento, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (id. 5733487) o apelado apresenta preliminar de inovação recursal, impugnando os
prints
de tela do sistema do banco, produzidos de forma unilateral, e que somente nesta sede foram apresentados, aduzindo ainda que a instituição financeira sequer cogitou durante a instrução processual que se tratava de conta conjunta. Postula pela manutenção da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais fixados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O recorrido sustentou no juízo de origem que foi debitado de sua conta poupança nº 60-006871-7, do banco apelante, de sua exclusiva titularidade, o valor de R$ 69.056,66 (sessenta e nove mil, cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sem autorização ou comunicação prévia, os quais foram creditados na conta de Rosana Moreira Salvador, com quem foi casado sob o regime de separação de bens por aproximadamente um ano.

Em contestação, a instituição financeira arguiu sua ilegitimidade passiva, bem como sustentou que a operação decorreu do fornecimento e utilização de credenciais de guarda e responsabilidade do cliente, com culpa exclusiva dele, não podendo lhe ser reputado nenhum ilícito, descabendo, de conseguinte, se falar em condenação pelos danos morais ditos sofridos.

Por sua vez, a demandada Rosana afirmou que os valores lhe pertenciam, sendo que em 2015, na constância do casamento, adquiriu com o apelado títulos de capitalização em conta-corrente conjunta e, embora não tivesse acompanhado a evolução do rendimento, ao entrar em contato com o banco e se identificado como titular daquela, solicitou a transferência da quantia que acreditava ser sua. Aduz, então, que não há ilícito, pois a conta era conjunta, sendo que o próprio êxito da operação de transferência não deixa dúvida de ser detentora do montante existente.

Os pleitos deduzidos foram julgados parcialmente procedentes, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)
Citados, os Requeridos ofereceram suas respectivas razões de defesa, sendo que em nenhuma daquelas se questionou a afirmação aqui lançada no sentido de que houvera, em determinado momento, a transferência de somas que nos presentes acaba sendo objeto de questionamento e que serve de base à própria dedução da pretensão.

Não fosse só a incontrovérsia acerca da situação, aquela chegara, ainda, a ser suficientemente demonstrada no extrato de fls. 17/18, em meio ao qual se constata não só a existência de saldo na conta-poupança de nº 60-006871-7, Ag. 3442, como a transferência eletrônica de quantias (TED), efetuada por ROSANA MOREIRA SALVADOR, ora segunda Demandada, no valor de R$ 69.056,66 (sessenta e nove mil e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Também devidamente demonstrado e não impugnado – ao menos não diretamente – o fato do Autor ter sido casado com Requerida, sendo que o documento de fl. 18 denota que o registro do vínculo conjugal se dera em 23/01/2009, ao passo que seu encerramento fora decretado ainda em 13/12/2011.

Tecidas essas singelas menções acerca do que se verifica ter sido arguido e não questionado em resposta, passa-se à análise das razões de defesa fornecidas pelos Demandados, iniciando-se pela colacionada aos presentes pela segunda Ré,
já que ali se faz referência ao fato de, em verdade, terem os valores sido transferidos a partir de uma conta-corrente conjunta e serem aqueles oriundos de aplicações adquiridas juntamente ao Autor, sendo, pois, pertencentes também à ex-consorte
.

A bem da verdade, a arguição vem sendo trazida, e aqui transcrevo, no sentido de que “
[...] Em meados do ano de 2015, durante a constância do casamento com o Requerido, ambas as partes adquiriram títulos de capitalização oferecidos pelo Banco Santander –
em conta-corrente conjunta
. [...]
” (fl. 60,
grifos no original
), o que, sem maiores esforços, se percebe não condizer sequer com a realidade vivenciada pelas partes ou com a que de antemão já constava comprovada nos autos.

Nos termos do antes consignado, as partes tiveram o seu divórcio decretado ainda no ano de 2011 (fl. 18), ou seja, anos antes do suposto momento em que teria a Demandada aberto conta ou adquirido título de capitalização conjuntamente ao Autor, não havendo sequer uma razão lógica que pudesse justificar esse tipo de contratação.

Ainda que se pudesse conceber quanto à existência do pacto realizado pelos ex-cônjuges junto ao primeiro Requerido, a juntada de elemento que demonstrasse essa situação poderia ter sido facilmente carreada aos presentes, mas, ao revés, não o fora por aparentemente inexistir.

Veja-se que,
como único documento apto a se prestar à finalidade, apenas se chegou a aqui colacionar aquele que segue às fls. 69/73, que consiste da contratação de um título de capitalização, no ano de 2015, unicamente pela pessoa de ROSANA MOREIRA SALVADOR, que, ressalte-se, também indicara, na ocasião, conta diversa da do aqui Requerente como sendo a pertencente à então contratante
.

Ora, se outra fosse a situação, isto é, em tendo havido a contratação conjunta para recebimento dos valores que pudessem ser compreendidos como disponibilizados a ambos (Autor e segunda Demandada) a ponto de trazer a compreensão, à ex-consorte, de que apenas teria transferido valores que acreditava lhe pertencerem, decerto as somas teriam sido depositadas, após a formalização do suposto pacto, na conta que apontara a segunda Demandada como sendo conjuntamente mantida entre as partes, o que não poderia ter ocorrido ante o fato de haver, no ajuste ora referenciado (vide à fl. 72), número de conta distinta.

Soma-se a isso, como modo de deixar mais ainda dissociadas as razões de defesa do que efetivamente consta deste feito, o fato do título de capitalização de fl. 70 ter sido contratado para pagamento de mensalidade no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) como forma de compor o capital mínimo ali referenciado como R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), e não aproximados R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Acaso estivesse a segunda Requerida no aguardo pela juntada do capital que acabara por transferir mediante o pagamento das parcelas convencionadas, certamente haveria de aguardar pelos mais de 143 (cento e quarenta e três) anos para que pudesse acumular dita quantia.

De um modo geral, não há, na resposta da mencionada Ré, comprovante de depósito qualquer na conta da qual transferido o vultoso importe indicado na preambular,
tampouco elemento que aponte no sentido de se tratar de conta-corrente e muito menos conjunta, tal como, a título exemplificativo, uma cópia de cartão de que dispusesse a Demandada.

O que segue aqui demonstrado, até então, é que de fato se tratava a aplicação na qual mantidos os valores de uma conta-poupança de titularidade exclusiva do Autor (fl. 17), os quais foram retirados de modo indevido pela sua ex-cônjuge, que não possuía nem poder e tampouco apresenta, agora, razão suficiente à adoção da conduta, o que, nesse momento, deixa mais do que assente o enriquecimento ilícito que vem sendo combatido na peça de ingresso
.

E, a despeito do alegado pela segunda Requerida, o fato de ter obtido êxito na transferência dos valores quando do comparecimento junto ao primeiro Demandado não induz, de forma alguma, a conclusão de seria ela a real titular das quantias, até porque, a partir do ponto em que se considere como válida tal premissa, também se passa a ter por lídima a atuação de qualquer indivíduo que se aproprie indevidamente do patrimônio alheio, algo absolutamente inconcebível.

Assim, e em se considerando, quanto ao mais, a atuação efetiva da segunda Requerida no sentido de subtrair montante sabidamente pertencente a terceiro – porque outra conclusão não há como se extrair ao se avaliar os dados e as alegações que constam do caderno –, e em restando também demonstrado que a conta para a qual remetidos os valores seria de titularidade da dita Demandada, decerto possui responsabilidade pela restituição das somas, assim como por indenizar o Autor pelos prejuízos atrelados à conduta ilícita, aqueles relacionados à taxa que chegara a lhe ser cobrada pela indevida transferência.”

Registro, nesse cenário, que a alegação de inovação recursal, relativamente à existência de conta-conjunta, não merece prosperar, porquanto analisada pelo Juízo de origem, haja vista alegada pela requerida Rosana, razão pela qual a rejeito.

Quanto ao mérito, tenho que o recurso não comporta provimento, porquanto o banco não logrou êxito em comprovar que a conta-poupança também era de titularidade de Rosana Moreira Salvador, não sendo os
prints
de tela de seu sistema, produzidos unilateralmente, meio de prova hábil a afastar a condenação, mesmo porque juntados em momento inoportuno, não sendo hipótese de documento novo.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado. 2. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal. 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas.
4. Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido. Jurisprudência
. 5. Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 6. In casu, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe. 7. Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. Data: 29/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003892-62.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE TOTAL DO PLANO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO QUE SE LIMITOU A JUNTAR TELAS DE SISTEMA INTERNO (PRINTS). PROVA UNILATERAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2. É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, em sua função integrativa, impõe ao fornecedor de produtos e serviços a obediência aos deveres anexos ao contrato, tais como de informação, cooperação e proteção (ou cuidado). 4) Tais deveres, reflexos do princípio da transparência (caput do art. 4o do CDC), exigem que o fornecedor preste todas as informações pertinentes ao produto ou serviço adquirido, inclusive colocando-se à disposição para reparar qualquer vício ou defeito não imputados diretamente ao consumidor, sob pena de responder pela falha na informação e violação positiva do contrato. [...]" (TJES, Classe: Apelação, 035110183718, Relator:José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018). 3.
Caso em que a instituição financeira se limitou a juntar print da tela do seu sistema interno, a qual é considerada como prova unilateral, sem força probatória, não se prestando a comprovar a efetiva realização da operação, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório.
4.Por se tratar de relação de natureza consumerista, “Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças” (AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). 5. Recurso conhecido e provido. Vitória, 18 de julho de 2023. RELATORA, Data: 26/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003495-89.2021.8.08.0047.
Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ressalto que no curso processual a instituição apelante sequer trouxe aos autos qualquer elemento probante acerca da alegada cotitularidade da conta bancária,
quanto possuía e dispunha de todos os meios para tal
, a exemplo de contrato, cartão de assinatura e extratos, não se desincumbindo, de conseguinte, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Destaco, também, que embora o banco recorrente tenha alegado, em contestação, que a transferência se deu por meio do fornecimento de credenciais pelo correntista, verifica-se, na verdade, que aquela ocorreu de forma presencial no caixa da agência bancária, conforme documento de fl. 68 (vol. 02 – página 29 do digitalizado) e trecho da sentença de seguinte teor:

E, a despeito do alegado pela segunda Requerida, o fato de ter obtido êxito na transferência dos valores quando do comparecimento junto ao primeiro Demandado não induz, de forma alguma, a conclusão de seria ela a real titular das quantias, até porque, a partir do ponto em que se considere como válida tal premissa, também se passa a ter por lídima a atuação de qualquer indivíduo que se aproprie indevidamente do patrimônio alheio, algo absolutamente inconcebível.

Demonstrada a falha, tenho também por suficientemente demonstrados os danos morais, sendo que o autor, ao se ver desprovido de suas reservas financeiras, acabou por sofrer desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando em muito os limites dos meros dissabores do cotidiano. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante disposição legal, incumbe ao réu a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito autoral. 2.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancários, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. Restando provado os saques indevidos na conta bancária do consumidor, exsurge o dever de ressarcimento pela instituição bancária, exceto, se a mesma comprovar a realização do saque pelo consumidor.
4.
Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto
. 5.Recurso parcialmente provido. Data: 22/Jun/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000597-02.2014.8.08.0059. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por fim, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de origem se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante julgado acima transcrito.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento recursal e em atenção ao disposto no art. 85. §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante do patamar de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.